Tribunal: TJSP
Processo: 0007846-82.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
RES SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PELA PERDA DE SEU OBJETO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0007846-82.2020.8.26.0482; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara das Execuções Criminais (Extinta); Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 03/02/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Livramento condicional

Relator(a):

Willian Campos

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

03/02/2021

Ementa:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – PREJUDICIALIDADE DO RECURSO PELA PERDA DE SEU OBJETO.